Tribunal: TJDFT
Processo: 0040545-36.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0040545-36.2006.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO BORGES RECORRIDO: SA CORREIO BRAZILIENSE DESPACHO Na petição de ID 16234973, CARLOS AUGUSTO BORGES requer nova digitalização das páginas 485 e 486 dos autos físicos, ao argumento de que a qualidade das imagens estaria ruim. Proceda a Secretaria às providências necessárias para verificação da eventual desconformidade alegada, com a consequente correção, se o caso, após a normalização do atendimento nas dependências físicas do TJDFT, tendo em vista a situação narrada na certidão de ID 15625058 - Pág. 1. Após, permaneçam os autos sobrestados, consoante determinação exarada pelo STF no ID 14935335-Pág. 74. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024